Tribunal: TJDFT
Processo: 0737551-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA DE ARMA DE FOTO. REGULARIZAÇÃO NÃO EFETIVADA PELO FORNECEDOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que declarou rescindido o contrato de compra e venda de armamento de fogo sem ônus para o autor, bem como condenou a requerida a lhe restituir a quantia de R$ 5.590,00 (cinco mil quinhentos e noventa reais). O recorrente alega que deve ser aplicado os efeitos da revelia, com presunção de veracidade dos fatos e reparação por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65089930 - Pág. 50). Preparo regular (ID 65089931 - Pág. 57). Sem Contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. O art. 344 do CPC, estabelece que a revelia implica presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora. Entretanto, a presunção é relativa, não implicando, de fora automática, no acolhimento do pedido inicial. O art. 345 do CPC ressalva que, ainda que ocorra à revelia, o juiz não está obrigado a julgar procedente o pedido se o que consta nos autos não for suficiente para justificar tal decisão.
5. No caso, consta dos autos que o recorrente adquiriu uma pistola 9mm, modelo TAURUS G3C, da requerida que também ficou responsável por cuidar de toda documentação para sua regularização, o que não ocorreu, razão pela qual foi deferido o pedido o pedido de rescisão do contrato e devolução da quantia paga.
6. Em que pese a situação vivenciada pelo requerente, é pacífico na jurisprudência que o inadimplemento contratual não enseja os danos morais pleiteados, sobretudo porque não se constata nos autos violação grave aos direitos da personalidade do consumidor. A parte autora não comprovou que suportou forte angústia ou situação extrema que tivesse a aptidão de violar os atributos da sua personalidade. Ainda, não há provas nos autos que a ausência de devolução do dinheiro foi capaz de atingir sua subsistência, ou de lhe causar um dano maior. A situação fática importa apenas em reparação do dano material e não tem qualquer inferência nos direitos da personalidade. Tais transtornos situam-se na órbita dos aborrecimentos cotidianos, de forma que não deve ser acolhido o pedido de compensação por dano moral.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.